Tribunal: TJMT
Processo: 0002989-05.2019.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002989-05.2019.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEIDINEIA DE SOUZA CELESTINO - CPF: 985.422.301-91 (EMBARGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), ESPOLIO ADMAR NELSON NITSHE (EMBARGADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), AEROPREST COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. (EMBARGANTE), CAMILLA LEITE DUARTE - CPF: 039.926.191-50 (ADVOGADO), RAPHAEL GODINHO PEREIRA - CPF: 852.053.381-72 (ADVOGADO), CLEIDINEIA DE SOUZA CELESTINO - CPF: 985.422.301-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por AEROPREST COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0002989-05.2019.8.11.0010 aviado nos “EMBARGO DE TERCEIRO” onde litiga com CLEIDINEIA DE SOUZA CELESTINO E OUTROS perante a 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 89617998 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 90976460 omissão sobre questão fundamental, que impediu o correto deslinde da causa, de modo que os presentes embargos, longe de representar a menor censura, busca apenas supri-la para, de consequência, alterar o resultado da demanda a seu favor;

Aduz que não é possível ao comprador sustentar que desconhece a existência da Ação, pois um mínimo de cautela a ele exigível consiste na obtenção, no Distribuidor Cível da Comarca onde está situado o imóvel, das Distribuições Cíveis em face do Vendedor. Quem não faz nem isso é, seguramente, porque não está de boa-fé, não merecendo ser protegido pelo direito;

Afirma que a ausência de registro nos leva mais uma vez a fraude, não havendo que se falar assim, que os Embargados agiram com boa-fé. Destaca-se novamente que resta caracterizado à fraude à execução, já que o devedor alienou os seus bens, após a sua citação em ação capaz de reduzi-lo à insolvência, causando um prejuízo para o Credor;

Sustenta que o acordão foi omisso quanto ao ponto supramencionado, vez que em 2004 a ação de execução foi ajuizada, sendo que o Sr. Esaú devidamente citado em 19.08.2004, realizando a suposta venda realizada após anos da citação;

Suscita que a penhora de imóvel se considera perfeita e acabada e, portanto, eficaz entre as partes, com a lavratura do auto ou termo de penhora, visto que o registro/averbação não ser condição para validade e eficácia do ato de penhora;

Dessa forma, a embargante pede vênia para sanar a omissão quanto aos pormenores que demostram a fraude à execução, principalmente ao fato que o executado foi citado anos antes da suposta compra e venda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por AEROPREST COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0002989-05.2019.8.11.0010, promovido por de ESPOLIO ADMAR NELSON NITSHE e CLEIDINEIA DE SOUZA CELESTINO em desfavor da ora apelante, que julgou os embargos de terceiro procedentes e extinguiu o processo, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, desconstituindo a penhora do imóvel matriculado sob n°. R/1.139, do CRI local. De forma que condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, suspendendo a exigibilidade dessa condenação nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC, considerando que a autora/embargante é beneficiaria da justiça gratuita.

Ao final determinou o translado de cópia da sentença para os autos da execução de Código 14481.

Como o dito, a parte embargada/apelante, requer seja provido o presente recurso para reforma da sentença, no sentido de julgar improcedente os embargos de terceiro, declarando a validade da penhora feita, assim como, reconhecendo a fraude ocorrida, de modo a reconhecer a ineficácia do negócio jurídico realizado entre os Apelados e ESAU DE CASTRO MACHADO, pois este, o devedor na ação principal, foi devidamente citado em 2004 e a suposta venda do imóvel para a parte embargante só ocorreu em 2007; sendo que quando da lavratura do instrumento de compra e venda não foi exigido a certidão do distribuidor cível e o registro do referido instrumento sequer foi feito; que denota a fraude e ausência de boa-fé. Prossegue, afirmando que em decorrência dessa fraude o imóvel continuará a responder pela dívida do proprietário anterior, além de que não há qualquer comprovação do pagamento da compra do imóvel, apenas um contrato que não foi registrado e sequer há assinatura de duas testemunhas.

Compulsando os auto, contata-se que de fato o CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA do imóvel objeto da demanda foi firmado em 06 de agosto de 2007, entre vendedores ASAÚ DE CASTRO MACHADO e sua Esposa e ao comprador ADMAR NELSON NITSCHE, já falecido, cujas assinaturas são devidamente reconhecidas (Id 71785452 - Pág. 6 e Id 71785454 - Pág. 1).

E, foi proferida a sentença de procedência dos embargos de terceiro, ao argumento de que não houve fraude à execução, pois não havia registro de penhora nos autos da Execução, conforme consignado pela Juíza do feito, abaixo:

“Extrai-se dos autos, que os embargantes ajuizaram a presente ação alegando possuir a posse do imóvel em comento, já que na data de 06/08/2007, teriam a adquirido de boa-fé do executado, sendo que desde a aquisição do imóvel exerce a posse mansa e pacifica.

No caso dos autos, é possível ver que na data de 08 de abril de 2019 foi lavrado auto de penhora do imóvel objeto do presente litigio, entretanto, conforme se observa da documentação acostada não houve a averbação da penhora a margem da matricula n°. R/1.139, do CRI local, da mesma forma que não consta qualquer anotação premonitória acerca da existência da execução em face do executado.

Assim, ante a ausência de anotação da penhora a margem da matricula do imóvel e ausência de prova acerca da má-fé do terceiro adquirente, tenho que razão não assiste ao embargado quando alega a ocorrência de fraude à execução.” (Id 71785491 - Pág. 2).

Tem-se que não procede o inconformismo da parte apelante.

Acerca dos Embargos de Terceiro, prevê o CPC/2015, em seu artigo 674:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.”

Conforme é cediço, a via própria de defesa de bem de terceiro objeto de constrição em processo executivo são os Embargos de Terceiro.

O terceiro, no dizer da Lei Processual, não é apenas aquele que tenha adquirido imediatamente a coisa do devedor, e, sim, aquele que estiver na posse da coisa, embora não seja o proprietário, ou primeiro adquirente.

Em regra, titular do direito é aquele em cujo nome está transcrita a propriedade imobiliária.

Todavia, a jurisprudência do STJ, valorizando a questão de fundo sobre a forma como técnica de realização da justiça, vem conferindo interpretação finalística à Lei.

Assim é que foi editada a Súmula 84, do STJ com a seguinte redação: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”

A propósito:

“EMENTA: CIVIL E ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO. IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA. PENHORA JUDICIAL. AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DE FORMA TARDIA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Os embargos de terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida. II. Inexistindo registro da penhora sobre bem alienado a terceiro, incumbe ao exequente e embargado fazer a prova de que o terceiro tinha conhecimento da ação ou da constrição judicial, agindo, assim, de má-fé. III. Não comprovada a má-fé do adquirente, deve ser presumida a sua boa-fé na aquisição do imóvel, sendo, por conseguinte, julgado procedentes os pedidos formulados em embargos de terceiros.” (TJMG - Apelação Cível 1.0694.15.000503-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2018, publicação da súmula em 22/05/2018).

“PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO LEGÍTIMO POSSUIDOR - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - 1- a utilização dos embargos de terceiro para defender a posse advinda da comprovada aquisição de bem imóvel por escritura pública, ainda que desprovida de registro perante o cartório pertinente, é por demais admitida nos termos da súmula 84 do STJ, revestindo o possuidor de legitimidade para opor embargos de terceiros, mormente em se tratando de posse prolongada. 2- recurso a que se nega provimento. Decisão unânime.” (TJPE - AC 58385-5 - Rel. Des. Antônio Camarotti - DJPE 10.05.2005).

Assim, verificando-se que a parte embargante apresentou o citado Contrato de Compromisso de Compra e Venda do Imóvel, documento comprobatório de seu domínio sobre o bem.

E, quando a cessão foi realizada, o imóvel encontrava-se livre e desembaraçado, evidenciando a boa-fé da embargante.

De fato, não restou comprovado o registro do contrato na matrícula do imóvel, contudo, aplicando-se analogicamente o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na citada Súmula 84, do STJ, há de considerar que tal fato não obsta a parte embargante de pleitear seus direitos, por meio dos presentes Embargos de Terceiro.

Da mesma forma, a alegada ausência de assinatura de testemunhas no contrato particular, esse fato não lhe retira a validade e eficácia, mas apenas a força executiva, a teor do disposto no art. 104, do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Atendidos esses requisitos, não há do que se falar em irregularidade contratual.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. DOCUMENTO SEM AUTENTICAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. I – (...). II - A ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato particular não lhe retira a validade e eficácia, mas apenas a força executiva. (...). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJGO, 2a Câmara Cível, Apelação Cível 0126411- 44.2014.8.09.0011, Rel. Juiz JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, julgado em 19/07/2017, DJe de 19/07/2017)

No presente caso, resta evidente que inexiste qualquer prova nos autos de que a parte embargante não tenha agido de boa-fé quando da aquisição do imóvel, sendo que contra tal presunção é necessário prova cabal, o que não foi feito pelo embargado, ora apelante.

Assim, é que há de se reconhecer pela improcedência da penhora e pela inocorrência de fraude à execução.

Ademais, na época em que a penhora foi realizada, já era obrigatória a averbação no Registro do Imóvel, com a finalidade de resguardar interesse de terceiros.

Corroboro, pois, com o entendimento da MMa. Juíza que consignou no fundamentos do ato sentencial o seu convencimento da ausência dessa averbação:

“No caso dos autos, o executado foi citado acerca da ação monitoria em 19/08/2004 (fl. 13 dos autos em apenso), sendo que em 02/04/2009 houve a conversão do mandado inicial em título executivo, não havendo qualquer anotação premonitória a margem da matricula do imóvel.

Aliás, é de se ver que a penhora ocorreu há mais de 10 anos após a conversão da ação monitoria em execução de título Judicial.

Com efeito, conforme se vê na documentação encartada nos autos, a venda do imóvel ocorreu em data muito anterior ao da penhora realizada.

Assim, não há que se considerar caracterizada a fraude em execução.

É o caso de se aplicar a Sumula 375 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O reconhecimento da fraude a execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.” (Id 71785491 - Pág. 2).

Nesta acepção, é que há de se prestigiar o terceiro possuidor e adquirente de boa-fé, quando a penhora recair sobre imóvel objeto da execução, embora sem o rigor formal exigido.

Acertada portanto, a sentença que determinou a desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel objeto dos autos, não havendo qualquer razão para sua reforma.

Isto posto, conheço do recurso da parte embargada e nego-lhe provimento, mantenho a sentença por esse e pelos seus próprios fundamentos. Deixo de Majorar os honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC), observando-se que não houve fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte apelante na sentença.

É como voto.”

Nos termos da Súmula 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

Inexistindo penhora, tampouco averbação da ação judicial na matrícula do imóvel, como no caso dos autos, é do credor o ônus da prova de que terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

No presente, a parte embargada não se desincumbiu de tal ônus, deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos de terceiro manejados pela parte apelada, sobretudo porque milita em favor desta que a aquisição se deu de boa-fé.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021